Tribunal: STF
Processo: RE 87324
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO QUE VISARIA SOMENTE A CONSTRUÇÃO EXISTENTE EM
TERRENO QUE SE PRETENDE DE DOMÍNIO PÚBLICO. IMISSAO NA POSSE DO
TERRENO E DA CONSTRUÇÃO. CARÁTER ABUSIVO DO USO DE PRETENDIDA
DESAPROPRIAÇÃO DE BENFEITORIAS, COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSAO, PARA
METER-SE NA POSSE DE PRETENDIDOS BENS PUBLICOS, EM PODER DE
PARTICULARES. DECISÃO QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA TENDO A
VISTA OS VALORES DO TERRENO E DA CONSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AOS ARTS. 128, 459 E 460, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E AO ART. 20 DO
D. 3.365/41. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.